Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SUSPENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE DÍVIDAS MANTIDAS ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. RECURSOS EMPREGADOS EM AÇÕES E MEDIDAS DE COMBATE À CRISE DO CORONAVÍRUS. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MANUTENÇÃO DOS OS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA, RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VALIDADE DA MESMA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO VENCIDA E QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA, SEM OS ÔNUS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Pará em face da União, com pedido de provimento liminar para suspender a exigência de pagamento das prestações de dívidas mantidas entre o Estado e a União, de modo que os recursos disso decorrentes possam ser empregados em ações e medidas de combate à crise do coronavírus.



    2. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade.



    3. A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.



    4. O princípio da segurança jurídica impõe o reconhecimento da validade e eficácia da decisão liminar proferida por este Relator, prestigiando-se, assim, a segurança que se deve esperar da atividade jurisdicional do Estado, especialmente no tocante à preservação das relações jurídicas legítimas que já se estabilizaram no tempo, como é o caso, afigurando-se como a solução mais razoável a concessão de efeitos prospectivos à medida liminar, possibilitando ao Estado o pagamento da prestação sem os encargos moratórios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.